Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-39.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000967-39.2020.8.05.0018

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s): CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: BENVINDO HENRIQUE DE CARVALHO

Advogado(s):EULER DE AMORIM ARRUDA, ANDREY ITALO LIRA AMORIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 1.022 DO CPC. ART. 429, II, DO CPC. ART. 156 DO CPC. CF/88, ART. 5º, LIV E LV. TEMA 1061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicada apelação de instituição financeira e, de ofício, anulou sentença para determinar a realização de perícia grafotécnica sobre assinatura constante em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

2.
O embargante alegou contradição, sustentando que esta Corte não apreciou adequadamente as impugnações feitas aos documentos apresentados pelo banco, afirmando que a assinatura questionada seria visivelmente divergente.

3.
Invocou o Tema 1061 do STJ para atribuir ao banco o ônus exclusivo de requerer a perícia, pugnando pela manutenção da sentença de procedência.

4.
O embargado defendeu o não cabimento dos aclaratórios por caráter protelatório e a necessidade de perícia técnica para afastar cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão:
a
) saber se houve contradição no acórdão embargado quanto à apreciação das provas e impugnações;
b
) saber se o ônus da prova da autenticidade da assinatura competia exclusivamente à instituição financeira;
c
) saber se a não solicitação da perícia pelo banco impediria a determinação judicial de sua produção;
d
) saber se a anulação da sentença para realização de prova técnica configurou cerceamento de defesa ou proteção à ampla defesa;
e)
saber se a decisão colegiada observou o Tema 1061 do STJ; e
f
) saber se há elementos para aplicação de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
7. Não se verificou contradição, pois o acórdão embargado foi claro ao afirmar a imprescindibilidade de perícia grafotécnica diante da impugnação da assinatura, com base no art. 429, II, do CPC e no Tema 1061 do STJ.
8. A decisão observou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), assegurando a adequada instrução probatória.
9. O art. 156 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, a produção de prova técnica necessária à formação de seu convencimento, sendo insuficiente a mera análise visual para concluir pela falsidade ou autenticidade de assinatura.

10. A anulação da sentença e a determinação de perícia grafotécnica visaram evitar cerceamento de defesa, não havendo afronta ao Tema 1061 do STJ, que trata do ônus da prova, mas não impede a atuação do juiz na busca da verdade real.
11. O recurso não demonstrou vícios no acórdão embargado, mas apenas a pretensão de alterar seu resultado.

12. Embora arguida a aplicação de multa por litigância protelatória (art. 1.026, §2º, do CPC), optou-se por não aplicá-la nesta oportunidade, ficando advertido o embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos,
mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “A ausência de vícios de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração, sendo legítima a determinação judicial de prova pericial grafotécnica, de ofício, para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 156 do CPC.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000967-39.2020.8.05.0018
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BENVINDO HENRIQUE DE CARVALHO

e
Banco Itaú Consignado S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta

Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora